Tribunal: TJDFT
Processo: 0701001-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701001-21.2021.8.07.0018 RECORRENTES: SUIANE SILVA RIBEIRO, NEWMAR LUIZ ZICA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PÚBLICO. AUTORA COM 20 SEMANAS DE GESTAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ISTMOCERVICAL E INFECÇÃO BACTERIANA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. ABORTAMENTO INEVITÁVEL. PROVA PERICIAL. ÓBITOS DECORRENTES DA EXTREMA PREMATURIDADE. ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF - reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC -, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da "falta de serviço", impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um. 2. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, para fins de responsabilização do hospital, seja de natureza objetiva ou subjetiva, é necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta (estadia do paciente, instalações, equipamentos e serviços auxiliares) e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. 2.1. Na hipótese, o procedimento adotado pelo nosocômio revelou-se adequado ao quadro clínico apresentado pela primeira apelante, tendo sido constatado que o falecimento pós-natal de uma das gêmeas e o nascimento sem vida da outra não derivaram de conduta omissiva do hospital, que, aliás, adotou o protocolo esperado para o caso clínico apresentado, mas, sim, de uma fatalidade decorrente da prematuridade extrema dos fetos e do que a literatura médica denomina “abortamento inevitável”. 3. Não sendo verificado o nexo de causalidade entre a conduta adotada pelo hospital e a enfermidade que acomete o autor, não há que se falar em responsabilidade civil e, via de consequência, em dever de indenizar. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso, alegam violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando aplicável a teoria da responsabilização objetiva do Estado ao caso concreto, razão pela qual mostra-se plausível o pleito indenizatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 37, §6o, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Conforme orientação jurisprudencial da Corte Suprema, “O acolhimento da tese defensiva – ocorrência de responsabilização objetiva – demanda o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que atrai o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.” (RE 1297562 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, DJe 3/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012